Tribunal: TJPA
Processo: 0811991-62.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811991-62.2017.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: HYNGRID MOURA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de cobranças abusivas com divergência nos dados dos medidores.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em saber:
(i) se há erro na medição do consumo de energia elétrica, diante da divergência entre o medidor instalado e o informado nas faturas;
(ii) se houve falha na prestação do serviço que justifique a declaração de inexigibilidade do débito e o pagamento de indenização por danos morais;
(iii) se é possível inovar em sede recursal com pedido de refaturamento com base na média de consumo.

III. Razões de decidir
3. O pedido de refaturamento com base na média de consumo não foi formulado na contestação, caracterizando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.
4. Constatada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.
5. Verificada a ausência de prova técnica por parte da ré quanto à regularidade da medição e ao funcionamento dos medidores, incide a inversão ope legis do ônus da prova.
6. A cobrança indevida configura falha na prestação do serviço essencial, ensejando indenização por dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. Mantida a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e declarada a inexigibilidade dos débitos questionados.
8. Devido o acréscimo da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: “1. É vedada a inovação recursal em sede de apelação quanto a pedido não formulado em primeiro grau. 2. Na ausência de prova técnica, prevalece a alegação do consumidor diante da inversão legal do ônus da prova. 3. A cobrança indevida de consumo de energia elétrica, sem respaldo técnico e com ameaça de interrupção do serviço, configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XIV; 37, caput; 93, IX.

CDC, arts. 6º, III, VIII; 14; 42, parágrafo único.

CPC, arts. 1.014, 85, §2º e §11.

CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Súmulas nº 54 e 362 do STJ; Súmula nº 163 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1636947/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/08/2020.

TJPA, AC 00372092120148140301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/11/2022.

TJSP, ApCiv 10277626820238260001, Rel. Des. Michel Chakur Farah, j. 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811991-62.2017.8.14.0006.

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

APELADO: HYNGRID MOURA TEIXEIRA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
HYNGRID MOURA TEIXEIRA
.

Na petição inicial (id 26618880), a autora sustentou ter recebido cobranças tidas como abusivas nos meses de abril, maio e junho de 2017, que extrapolavam, com larga margem, a média de consumo mensal de sua unidade consumidora.

Alegou, ainda, que
houve divergência nos números dos medidores informados nas faturas e aquele efetivamente instalado no local
, o que, segundo ela, reforçaria a tese de erro na medição. Invocando dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, pleiteou a declaração de inexigibilidade das faturas e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença (id 26619003) julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, reconhecendo a
inexistência do débito referente às faturas impugnadas
, ante a inconsistência entre os registros dos medidores e a ausência de prova da regularidade do consumo faturado. Transcrevo o dispositivo:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por Hyngrid Moura Teixeira para:
i) Declarar a inexistência dos débitos relativos às faturas de energia elétrica dos meses de abril, maio e junho de 2017, no valor total de R$ 2.417,26, em razão da discrepância nos números dos medidores e da ausência de justificativa válida por parte da ré;
ii) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ;
iii) Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Em suas razões recursais (id 26619005), a
Equatorial Pará
sustentou, em síntese: (i) que não restou demonstrada qualquer irregularidade nos medidores de consumo; (ii) que os valores cobrados decorreram do consumo efetivo da unidade; (iii) que não haveria base jurídica para a simples exclusão do débito impugnado; e (iv) que,
subsidiariamente
, caso mantida a declaração de inexigibilidade,
seja determinado o refaturamento com base na média dos meses anteriores
, de forma a
evitar o enriquecimento sem causa da parte autora
.

A parte autora apresentou contrarrazões (id 26619008), sustentando a manutenção integral da sentença, com base na inexistência de prova técnica da ré, na divergência dos medidores e na presunção de veracidade de suas alegações diante da hipossuficiência reconhecida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso
, não o conhecendo, contudo, quanto ao pedido de refaturamento pela média de consumo, por se tratar de
inovação recursal
, como se demonstrará adiante.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Verifica-se, de plano, que o pedido formulado pela apelante — para que o débito seja readequado com base na média de consumo —
não integrou a contestação
, tampouco foi ventilado durante a instrução processual. Ao longo de todo o trâmite em primeiro grau, a concessionária
limitou-se a defender a regularidade integral das faturas questionadas
, jamais sustentando, como tese subsidiária, a necessidade de refaturamento pela média.

Ocorre que, ao trazer essa pretensão apenas em sede recursal, a apelante introduz questão nova,
não submetida ao contraditório nem apreciada pelo juízo de origem
, o que caracteriza nítida
inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico
.

Somente por motivo de força maior, o que não é o caso destes autos, poderá o Apelante inovar em sede recursal, conforme dispõe o art. 1.014 do Código de Processo Civil.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Assim, não pode o Réu/Apelante, apenas em sede de recurso de apelação, apontar questão que anteriormente não levantou, alterando sua tese, com apresentação de fatos e pedidos diversos daqueles alegados na contestação.

Sobre o tema, ensina o ilustre doutrinador Theotônio Negrão:

As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição. (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, São Paulo, 2009, p. 406).

Neste sentido é a orientação da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas no regimental, pois configura indevida inovação recursal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 650.399/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO –
INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR
– RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau
. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal. (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Como cediço, a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, restando, portanto, evidente a proibição desta Corte em analisar questão não submetida anteriormente ao crivo do juízo a quo, mormente porque o caso não se enquadra na exceção contida no art. 1.014 do CPC

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO do pedido de aplicação da média de consumo
, por tratar-se de inovação recursal.

Superada tal questão, passo ao mérito da apelação.

Inicialmente, cumpre estabelecer os liames da relação jurídica constante dos autos, e, neste ínterim, impõe-se reconhecer a existência de relação de consumo, porquanto a apelante, como prestadora de serviços, se submete, nas relações com os seus usuários – e destinatários finais – aos ditames do Código Consumerista.

A parte autora/apelada,
in casu
, tem a seu favor inversão do ônus da prova, decorrente da própria lei, conforme o artigo 14, § 3º do Código Consumerista, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, sendo este o caso dos autos.

Vale destacar que a inversão legal ou ope legis do ônus da prova prescinde de decisão e não sofre qualquer controle judicial, a própria lei muda a regra do jogo, ou seja, o processo já se inicia com a regra de julgamento segundo a qual cabe ao fornecedor o ônus de provar a não existência do fato alegado pelo consumidor, sob pena de suportar o ônus da não produção de tal prova.

No caso, a concessionária
não produziu prova pericial ou laudo técnico que comprovasse a inexistência de erro de leitura ou falha de medição
, tampouco demonstrou as razões da alteração numérica de registro do medidor apontada pela consumidora. Assim, a declaração de inexigibilidade do débito foi medida que se impôs, em respeito aos princípios da
verossimilhança das alegações
, da
vulnerabilidade do consumidor
e da
inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC).

A situação ora posta nos autos enquadra-se com exatidão no conceito de serviço público impróprio regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência é pacífica na jurisprudência pátria. Com efeito, sendo o serviço de fornecimento de energia elétrica prestado mediante delegação estatal, por meio de remuneração tarifária e de forma individualizada, é plenamente aplicável o regime consumerista (CDC, art. 3º, § 2º), sendo o consumidor parte hipossuficiente na relação jurídica estabelecida.

Desta feita, aplica-se ao caso o artigo 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prescindindo de comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, restou plenamente demonstrado que a concessionária cometeu equívoco técnico grave na execução do serviço de manutenção e substituição de equipamentos,
resultando em erro de medição que gerou cobranças indevidas ao autor por consumo que, na realidade, não era seu.

O ponto nodal da controvérsia encontra respaldo ainda mais contundente ao se considerar que a concessionária não produziu qualquer prova hábil a infirmar os fatos narrados na exordial, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade do fornecimento, sem apresentar laudos técnicos, registros de inspeção, prontuários das unidades consumidoras ou outros elementos minimamente capazes de demonstrar engano justificável.

Incumbia à ré o dever de demonstrar a inexistência do vício na prestação do serviço, bem como eventual fato que descaracterizasse sua responsabilidade. Contudo, a concessionária quedou-se absolutamente inerte na instrução técnica do feito, não se desincumbindo do ônus probatório que expressamente lhe competia, motivo pelo qual devem prevalecer os fatos articulados pelo autor, corroborados por documentos, faturas e reconhecimento tácito por parte dos prepostos da ré.

Outrossim, o dano moral mostra-se evidente. A jurisprudência pátria consagra a caracterização do dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, nos casos em que o consumidor é compelido a suportar cobrança indevida por falha do fornecedor de serviço público essencial, como é o caso da energia elétrica. A suspensão do fornecimento, o temor de reativá-lo e ser novamente cobrado indevidamente, a omissão da empresa diante de pedidos de vistoria, tudo isso evidencia violação grave à dignidade do consumidor.

Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

"É presumido o dano moral nas hipóteses de cobrança indevida e falha na prestação de serviço público essencial, especialmente quando resulta na suspensão ou ameaça de interrupção do fornecimento."
(STJ, AgInt no AREsp 1636947/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/08/2020, DJe 20/08/2020)

Assim, MANTENHO a condenação a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as circunstâncias do caso, o período prolongado da cobrança indevida, a resistência administrativa da empresa e o potencial pedagógico da medida. Nesse sentido está a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica. 2 – Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida. 3 – Dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indeniza&cc (TJ-PA - AC: 00372092120148140301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

APELAÇÃO – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação de indenização por dano moral – Alegação autoral de que houve indevida suspensão no fornecimento de energia elétrica e demora no restabelecimento do serviço, mesmo após a quitação do débito pendente – Sentença de parcial procedência – Recursos de apelação da autora e da concessionária ré. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da coautora Daiana rejeitada – Coautora que, na condição de residente do imóvel e consumidora por equiparação do serviço (art. 17 do CDC), possui legitimidade para pleitear a reparação do dano moral, decorrente de falha na prestação dos serviços – Precedentes. Falha na prestação dos serviços incontroversa – Concessionária ré que efetuou a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, antes do esgotamento do prazo concedido para quitação do débito pendente, estipulado na notificação constante de fatura – Inobservância aos artigos 360 e 361 da Resolução Aneel 1000/2021 – Além disso, a concessionária ré efetuou o corte do serviço em dia (sexta-feira) vedado pela legislação (art . 6º, § único, da Lei 13.460/17) e não providenciou o restabelecimento do serviço no prazo legal de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução Aneel n.º 1000/2021 – Demora de 03 dias para o religamento após o pagamento do débito pendente – Dano moral configurado – Evidente desgaste emocional das autoras, diante da essencialidade do serviço – A agravar a situação, a coautora é confeiteira autônoma e o corte no fornecimento de energia atrapalhou o desempenho de sua atividade profissional, assim como a rotina de seu filho menor – Inércia da ré na tomada de providências na esfera administrativa – Valor indenizatório fixado em R$ 5 .000,00, para cada autora – Quantum arbitrado pelo Juízo a quo mantido – Observância à tríplice finalidade da reparação (compensatória, punitiva e pedagógica) e aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Requerimento autoral de alteração do termo inicial dos juros descabido – Evidenciada a relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, consoante art. 405 do CC – Pretensão da ré de aplicação do art. 86, § único, do CPC, afastada – Incidência da Súmula 326 do STJ – Ônus sucumbenciais que devem ser suportados exclusivamente pela ré, como determinado na sentença – Verba honorária fixada corretamente, por arbitramento, considerando o trabalho exercido pelo advogado – Valor da condenação que tornaria a verba abaixo da ideal- Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB que tem natureza meramente orientadora e, por tal motivo, não vincula o julgador – Precedente desta C. Câmara – RECURSOS DESPROVIDOS . (TJ-SP - Apelação Cível: 10277626820238260001 São Paulo, Relator.: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 24/06/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Por fim, a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos encontra amparo no parágrafo único do artigo 42 do CDC, diante da inexistência de engano justificável, in verbis:

Art. 42.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Não havendo, como visto, qualquer justificativa plausível ou razoável para o erro, tampouco diligência técnica mínima da ré para investigar os reiterados reclamos do consumidor, a devolução em dobro mostra-se de rigor.

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
decorrente de
relação contratual
, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir do evento lesivo, cfe. art. 389, do Código Civil, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, a contar da data da data da citação, nos termos da Súmula 163, do STF.

No que tange aos
danos morais
, corrigido conforme art. 389, parágrafo único, do CC a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025